Tribunal: TJBA
Processo: 8070056-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070056-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANE DEBORA CARVALHO FERREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EVIDENCIADO O DIREITO DE AÇÃO. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. AUSENCIA DE FUNDAMENTO. PLEITO DE DESISTENCIA DA AÇÃO QUE DEMONSTRA BOA FÉ. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA NA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com fundamento em litispendência, por considerar idêntica a ação proposta no juízo estadual àquela ajuizada perante o Juizado Especial Federal. A sentença ainda impôs multa por litigância de má-fé e condenação indenizatória no valor de R$ 1.212,00 à parte autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre as ações ajuizadas em diferentes jurisdições, com referência ao mesmo benefício previdenciário, mas com fundamentos distintos; (ii) saber se é válida a imposição de multa por litigância de má-fé e de indenização pelo custo da perícia. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige a presença da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. No caso, embora o número do benefício requerido seja o mesmo, as ações possuem fundamentos distintos: uma baseada em acidente de trabalho (natureza acidentária) e a outra em doença comum, sem nexo causal com o labor. 4. A distinção das causas de pedir afasta a litispendência, conforme precedentes dos tribunais. 5. A imposição de multa por litigância de má-fé exige a demonstração de condutas processuais específicas previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu nos autos, sobretudo diante da existência de pedido de desistência da ação pela parte autora. 6. A indenização imposta à autora referente à perícia médica também deve ser afastada, pois decorreu da indevida extinção do feito. 7. Verificado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do processo. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "Não se configura litispendência quando ações ajuizadas perante jurisdições distintas possuem causas de pedir diversas, ainda que relacionadas ao mesmo benefício previdenciário. A imposição de multa por litigância de má-fé exige conduta dolosa demonstrada nos autos. Sentença que reconhece litispendência indevidamente deve ser anulada por error in procedendo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 4º, II, e 337, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5034530-61.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Lencastre Ursaia, 10ª Turma, j. 06.10.2021; TJBA, Apelação 8010202-79.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação 8006686-72.2019.8.05.0103, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8070056-35.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELIANE DEBORA CARVALHO FERREIRA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.